Tribunal: TCU
Processo: 009.497/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8478/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Eduardo Hilgert Pereira (XXX.265.891-XX) e Tânia Regina Jardim Lopes (XXX.461.827-XX); considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Heloisa Helena Zimmer Ribas Dias (XXX.798.307-XX); destacar dos presentes autos, autuando em processo apartado, os atos emitidos em favor dos Srs. Américo de Souza (XXX.282.157-XX) e Paulo Cesar Barboteo Pinto (XXX.651.707-XX) com vistas a: c.1) realizar diligência à unidade jurisdicionada para que sejam enviadas a este Tribunal as cópias dos documentos oficiais, a exemplo de certidão emitida pelo INSS e laudo pericial, que atestem o labor dos Srs. Américo de Souza e Paulo Cesar Barboteo Pinto em condições de risco ou expostos a agentes nocivos à saúde no local de trabalho; e priorizar o andamento e a nova análise dos atos referidos na alínea "c" supra, uma vez que foram disponibilizados ao TCU, respectivamente, em 22/2/2016 e 3/11/2015. 1. Processo TC- Processo 009.497/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Américo de Souza (XXX.282.157-XX); Eduardo Hilgert Pereira (XXX.265.891-XX); Heloisa Helena Zimmer Ribas Dias (XXX.798.307-XX); Paulo Cesar Barboteo Pinto (XXX.651.707-XX); Tânia Regina Jardim Lopes (XXX.461.827-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.